Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL (ART. 12 DA LEI 8245/91) CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Sexto Juizado Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos para condenação do recorrido no pagamento de R$ 21.002,23 ( vinte e um mil e dois reais e trinta e três centavos), referente aos aluguéis dos meses de Agosto à Novembro de 2021 e de R$ 8.579,50 ( oito mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) para cobrir as despesas com reparos do imóvel.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança de aluguéis e despesas com o reparo do imóvel.
3. Recurso tempestivo e adequado á espécie. Preparo regular (ID 41980880).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na cobrança de valores de aluguel não pagos e reparos no imóvel que foram julgados improcedentes tendo em vista a sub-rogação legal nos termos do art. 12 da Lei 8.245/91. O recorrente, narrou que foi assinado, com o recorrido, contrato de locação de imóvel residencial (10/02/2020 até 10/02/2021) com prorrogação automática. Na avença estava expresso que o réu locatário era solteiro. Posteriormente, segundo suas informações, uma mulher foi residir no imóvel. Em fevereiro de 2021, conforme contestação, o autor foi notificado por aplicativo de mensagem da separação e saída do réu do imóvel (ID 41980552), tendo a companheira do recorrido assumido as despesas com o aluguel a partir desta data. Em outubro de 2021 houve a notificação extrajudicial da sub-rogação do contrato de locação (ID 41980553) e o imóvel foi entregue pela ex-companheira do réu em novembro de 2021.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, pontuou que acreditou que o contrato havia sido prorrogado automaticamente sob responsabilidade do réu e só teve conhecimento da sub-rogação em outubro de 2021. Que tal sub-rogação foi incompleta pois não se ateve aos termos da lei, não havendo a qualificação das partes e assinatura. Asseverou que a sentença não se manifestou quanto aos danos causados no imóvel e que é de responsabilidade comum do casal o ressarcimento pelos gastos com os reparos. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. Conforme mensagens trocadas entre as partes (ID 41980552) o recorrente teve ciência inequívoca de que o réu estaria saindo do imóvel em fevereiro de 2021 e que a sua ex-companheira assumiria os encargos locatícios. O autor só apresentou contrariedade quando dos atrasos do aluguel a partir de agosto de 2021.
7. O art. 12 da Lei 8245/91 estabelece que em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Cabe ressaltar que a sub-rogação difere da sublocação ou cessão de locação prevista no art. 13 da referida lei, pois estas exigem o consentimento do locador, ao contrário daquela. Assim, como o recorrente saiu do imóvel em fevereiro de 2021, a responsabilidade quanto aos pagamentos dos encargos em atraso e eventuais reparos por danos no bem, posteriores a esta data, são da ex-companheira que permaneceu na residência. Se faz mister salientar que o recorrente tinha ciência de tal evento e que em nenhum momento se opôs até que começassem os atrasos no pagamento. É inquestionável que o recorrente deve ter os seus danos reparados, contudo, estes devem ser realizados por quem lhes deu causa, que na espécie, não pode ser apontada à pessoa do recorrido. Pelo exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lie 9.099/95.